Tribunal: TRF3
Processo: 0017450-77.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
15/208)

0017450-77.2018.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 04/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

DESEMBARGADORA FEDERAL CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 04/02/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITOS FISCAIS DE IRRF. ANOS-BASE 2002 A 2006. PRESCRIÇÃO PARCIAL. AÇÃO JUDICIAL QUE RECONHECE A POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE PIS APENAS COM DÉBITOS VINCENDOS DO MESMO TRIBUTO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO - INEXISTÊNCIA. VALORES REFERENTES AO ANO DE 2003 - EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA NA PENDÊNCIA DE DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ARTIGO 151, III, DO CTN.

1. Embargos à execução fiscal em que se discute a exigência de créditos fiscais de IRRF referentes ao interregno compreendido entre janeiro de 2002 e dezembro de 2006, cuja cobrança é veiculada na execução fiscal no 0004136-14.2011.8.26.0177. Os créditos em apreço foram inscritos em dívida ativa sob o no 80.2.11.051359-05 (PA no 10882.721205/2011-69) e a execução fiscal foi ajuizada em 15/12/2011.

2. O deferimento da produção de prova pericial requer demonstração de sua imprescindibilidade no caso concreto, o que não ocorre na hipótese dos autos, visto que a discussão está adstrita a matéria de direito, bem como a matéria de fato passível de análise e julgamento mediante apreciação da documentação apresentada nos autos. Precedente (3a Turma do TRF3).

3. Entre a constituição dos créditos fiscais referentes aos anos-base 2002, 2004 e 2005 (ocorrida com a entrega das declarações nas datas de 16/03/2006, 20/12/2005, 06/10/2005 e 05/04/2006) e o ajuizamento da execução fiscal (15/12/2011) transcorreu período superior a 05 (cinco) anos, restando consumado o lustro prescricional.

4. Também transcorreu período superior a 05 (cinco) anos entre a constituição dos créditos fiscais referentes aos dois primeiros trimestres de 2006 (DCTF's entregues em 17/10/2006) e o ajuizamento da execução fiscal (15/12/2011).

5. Em sede de recurso repetitivo (REsp 1008343/SP), o STJ reconheceu a possibilidade de se suscitar a compensação como fundamento de defesa nesta via processual, porém apenas nas hipóteses em que se trata de compensação pretérita, decorrente de crédito líquido e certo do contribuinte.

6. A embargante não possui crédito líquido e certo. O direito que foi reconhecido na ação no 1999.61.00.046589-3 restringe-se à possibilidade de compensação do PIS recolhido a maior com parcelas vincendas do próprio PIS, enquanto que no presente feito discute-se a higidez da cobrança de créditos fiscais relativos a IRRF.

7. No que concerne aos créditos fiscais referentes ao terceiro e ao quarto trimestres de 2006, não foi ilidida a presunção de certeza e iliquidez da cobrança, visto que: a) não ocorreu a prescrição; b) não foi comprovada a regular compensação.

8. Os créditos fiscais referentes ao IRRF de 2003 permaneceram em discussão na esfera administrativa desde 19/04/2004, em razão da apresentação da DCOMP no 07470.39215.190404.1.3.57-0821, até a data de 20/03/2013 (decisão administrativa final).

9. Deve ser extinta a execução fiscal com relação aos créditos fiscais referentes ao ano-base 2003, visto que estavam com a exigibilidade suspensa por ocasião da inscrição em dívida ativa (13/09/2011) e do ajuizamento do executivo fiscal (15/12/2011). Incidência do artigo 151, inciso III, do CTN. Precedente (3a Turma do TRF3).

10. Por ter sido sucumbente em maior proporção, deve a União pagar honorários advocatícios à embargante/apelante, fixados, com supedâneo no artigo 20 e §§ do Código de Processo de Civil de 1973, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

11. Apelação da embargante parcialmente provida (prescrição parcial). Execução fiscal extinta de ofício no que concerne aos créditos fiscais referentes ao ano-base de 2003.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0017450-77.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES

APELANTE: FUNDICAO BALANCINS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: MARIO JUNQUEIRA FRANCO JUNIOR - SP140284-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0017450-77.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES

APELANTE: FUNDICAO BALANCINS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: MARIO JUNQUEIRA FRANCO JUNIOR - SP140284-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Fundição Balancins Ltda. em face de sentença, proferida em 26/11/2013, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal. Houve condenação da embargante em honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil de 1973. Os embargos de declaração opostos pela embargante/apelante foram rejeitados (fls. 721).

O valor atualizado do executivo fiscal, ajuizado para a cobrança de créditos fiscais de IRRF, perfazia em novembro de 2011 o montante de R$ 2.773.322,50 (dois milhões, setecentos e setenta e três mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos - fls. 114).

Alega a apelante ocorrência de prescrição quanto aos tributos relativos ao período de janeiro de 2002 a junho de 2006, pois as DCTF's foram apresentadas em 16/04/2004, 06/10/2005, 20/12/2005, 16/03/2006, 05/04/2006 e 17/10/2006, sendo que o despacho citatório foi proferido apenas em 14/02/2012, quando já transcorrido o lapso prescricional quinquenal.

Sustenta também que todos os créditos fiscais em cobrança devem ser extintos, tendo em vista as compensações efetuadas em razão do reconhecimento de seu direito creditório nos autos do processo judicial no 1999.61.00.046589-3, no bojo do qual lhe foi assegurada a compensação do crédito de PIS com débitos vincendos do mesmo tributo, de acordo com a legislação vigente à época do ajuizamento daquela demanda. Salienta, a propósito, que "a Receita Federal do Brasil permite a compensação de créditos reconhecidos em decisão judicial transitada em julgado, que apenas tenha permitido a compensação com tributos da mesma espécie, com quaisquer outros tributos por ela administrados", desde que observados os parâmetros delimitados na Solução de Divergência COSIT no 02/2010, que teriam sido adimplidos no caso concreto.

Em caráter alternativo, requer a anulação da sentença e devolução dos autos à origem, para que lhe seja assegurada a produção de prova pericial para aferição da regularidade das compensações que efetuou (fls. 729/745).

Em sede de contrarrazões (fls. 781/798), reconheceu a União a ocorrência de prescrição de parte dos créditos fiscais impugnados. Alegou, outrossim, não terem sido alcançados pela prescrição os créditos incluídos na DCOMP a que se refere o PA no 13899.00100/2006-13 (IRRF do ano-base 2003), ante a suspensão da exigibilidade decorrente da discussão travada na esfera administrativa.

Com as contrarrazões, juntou a União o CD de fls. 799. De sua análise, no que concerne ao PA acima indicado, infere-se que a discussão em apreço encerrou-se apenas em 20/03/2013 (fls. 281 do PA no 13899.00100/2006-13), enquanto a execução fiscal a que se referem os presentes embargos foi ajuizada em 15/12/2011 (fls. 114 destes autos).

Diante deste cenário e tendo em vista o quanto estabelecido no artigo 10 do Código de Processo Civil, determinei a manifestação das partes acerca da propositura do executivo fiscal em eventual inobservância à norma do artigo 151, inciso III, do CTN (fls. 801).

Sobreveio manifestação da embargante/apelante, reiterando, em síntese, o pleito de provimento à apelação, com a consequente condenação da União em honorários advocatícios (fls. 803/810).

Manifestou-se também a União, ocasião em que asseverou que nos autos do processo administrativo no 10882.721205/2011-69 foi reconhecida a prescrição relativamente aos períodos de apuração dos anos de 2002, 2004 e 2005. Noutro passo, sustentou que os débitos de IRRF relativos a 2003 estavam sendo objeto de discussão e cobrança em duplicidade no PA no 13899.001000/2006-13, bem como que, em atenção à determinação judicial proferida no Mandado de Segurança no 0022337-69.2015.4.03.6100, foi efetuado o cancelamento da cobrança no PA no 13899.001000/2006-13 e mantida a cobrança no PA no 10882.721205/2011-69 (relativo à execução fiscal discutida nestes embargos). Pugnou, assim, pelo prosseguimento da cobrança com relação aos débitos de IRRF relativos a 2003 (fls. 814/835).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0017450-77.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES

APELANTE: FUNDICAO BALANCINS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: MARIO JUNQUEIRA FRANCO JUNIOR - SP140284-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Discute-se nestes autos a exigência de créditos fiscais de IRRF referentes ao interregno compreendido entre janeiro de 2002 e dezembro de 2006, cuja cobrança é veiculada na execução fiscal no 0004136-14.2011.8.26.0177 (cópia das certidões de dívida ativa às fls. 114/582).

Os créditos em apreço foram inscritos em dívida ativa sob o no 80.2.11.051359-05 (PA no 10882.721205/2011-69) e a execução fiscal foi ajuizada em 15/12/2011 (fls. 114).

- Da pretensão de produção de prova pericial

A embargante/apelante requer, em caráter alternativo, a anulação da sentença para que lhe seja possibilitada, em primeira instância, a produção de prova pericial atinente à regularidade da compensação efetuada.

Inobstante se trate de pleito alternativo, trata-se de questão prejudicial à análise do mérito. Cumpre, pois, apreciá-la antes de adentrar aos demais temas suscitados no apelo.

O deferimento da produção de prova pericial requer demonstração de sua imprescindibilidade no caso concreto, o que não ocorre na hipótese dos autos, visto que a discussão está adstrita a matéria de direito, bem como a matéria de fato passível de análise e julgamento mediante apreciação da documentação apresentada nos autos.

Não se faz necessária, portanto, a produção de prova pericial no caso concreto, de modo que não comporta acolhimento a pretensão de anulação da sentença para este fim.

Sobre o tema, destaco precedente desta Terceira Turma:

"CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. LEI No 9.656/98. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÕES DA ANS. TABELAS DA TUNEP. LEGALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Afasto a alegação da embargante quanto à ocorrência de cerceamento de defesa. A dívida ativa, regularmente inscrita, goza da presunção de certeza e liquidez, ilidível, apenas, por prova inequívoca (artigo 3o, "caput" e § único, da Lei Federal no 6.830/80). No caso concreto, a embargante não demonstrou, objetivamente, a necessidade de produção de prova pericial, mormente porque consta dos autos as fichas de "Detalhamento dos Atendimentos Identificados", acostadas a cada respectivo procedimento administrativo de levantamento e cobrança, ou seja, há nos autos prova documental suficiente para o julgamento da causa, tornando despicienda a produção de prova por perito.

[...]

6.Apelação desprovida." (sem grifos no original)

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5008045-08.2017.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 10/07/2019, Intimação via sistema DATA: 15/07/2019)

- Da cobrança relativa aos anos-base de 2002, 2004 e 2005

Como consignado no relatório, a União noticiou o reconhecimento administrativo da prescrição relativa aos períodos de apuração de 2002, 2004 e 2005, cujas DCTF's foram entregues nas datas de 16/03/2006, 20/12/2005, 06/10/2005 e 05/04/2006.

As cobranças em apreço foram veiculadas pelas seguintes CDA's:

a) fls. 116/180: ano de 2002, DCTF's entregues em 16/03/2006 e 20/12/2005;

b) fls. 339/444: DCTF's entregues em 20/12/2005 e 16/03/2006;

c) fls. 445/530: DCTF's entregues em 06/10/2005 e 05/04/2006.

Com efeito, entre a constituição dos créditos fiscais em apreço (ocorrida com a entrega das declarações nas datas de 16/03/2006, 20/12/2005, 06/10/2005 e 05/04/2006) e o ajuizamento da execução fiscal (15/12/2011 - fls. 114) transcorreu período superior a 05 (cinco) anos, restando consumado o lustro prescricional.

Resta, pois, consumada a prescrição no que se refere às certidões de dívida ativa relativas aos anos-base de 2002 (fls. 116/180), 2004 (fls. 339/444) e 2005 (fls. 445/530).

Oportuno ressaltar que o reconhecimento administrativo da prescrição relativa a estes períodos ocorreu apenas em maio/2019 (fls. 819/822), posteriormente, portanto, ao ajuizamento da execução fiscal e a toda discussão travada em primeira instância. Assim, compete à União arcar com o ônus do ajuizamento indevido quanto a tais períodos.

Em síntese: a apelação comporta provimento no que concerne à tese de prescrição do direito à cobrança dos créditos fiscais referentes ao ano-base de 2002 (certidões de dívida ativa de fls. 116/180), ao ano-base de 2004 (certidões de dívida ativa de fls. 339/444) e ao ano-base de 2005 (certidões de dívida ativa de fls. 445/530).

- Da cobrança relativa aos dois primeiros trimestres do ano-base 2006 (análise da tese de prescrição)

Como já consignado nesta decisão, a execução fiscal foi ajuizada em 15/12/2011 (fls. 114). Outrossim, os créditos fiscais referentes ao primeiro trimestre e ao segundo trimestres do ano-base 2006 foram constituídos mediante a entrega de DCTF's em 17/10/2006 (fls. 531/554).

Alega o contribuinte que o despacho ordenatório da citação ocorreu em 24/02/2012. Cumpre consignar, entretanto, que para fins de cômputo da prescrição este marco temporal retroage à dada da propositura do feito, conforme entendimento manifestado pelo STJ em julgado proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp no 1.120.295/SP).

De toda sorte, verifica-se que transcorreu período superior a 05 (cinco) anos entre a constituição dos créditos fiscais em apreço (DCTF's entregues em 17/10/2006) e o ajuizamento da execução fiscal (15/12/2011), restando consumado o lustro prescricional.

Portanto, o apelo comporta provimento também para o fim de se reconhecer a prescrição do direito à cobrança dos créditos fiscais relativos ao primeiro e ao segundo trimestres do ano-base 2006 (certidões de dívida ativa de fls. 531/554).

- Da cobrança relativa aos dois últimos trimestres do ano-base 2006 (análise da tese de compensação)

Reconhecida a prescrição do direito à cobrança dos valores atinentes aos anos-base 2002, 2004 e 2005, bem como quanto aos dois primeiros trimestres do ano-base 2006, passo a analisar a alegação de compensação no que concerne aos créditos fiscais relativos ao terceiro e ao quarto trimestres do ano-base 2006 (certidões de dívida ativa de fls. 555/582).

A teor do disposto no artigo 16, § 3o, da Lei no 6.830/1980, não se admite, a princípio, a alegação de compensação como matéria de defesa em sede de embargos à execução fiscal.

Em sede de recurso repetitivo (REsp 1008343/SP), o STJ reconheceu a possibilidade de se suscitar o tema como fundamento de defesa nesta via processual, porém apenas nas hipóteses em que se trata de compensação pretérita, decorrente de crédito líquido e certo do contribuinte.

Pertinente transcrever a tese firmada por aquela Corte Superior:

"A compensação efetuada pelo contribuinte, antes do ajuizamento do feito executivo, pode figurar como fundamento de defesa dos embargos à execução fiscal, a fim de ilidir a presunção de liquidez e certeza da CDA, máxime quando, à época da compensação, restaram atendidos os requisitos da existência de crédito tributário compensável, da configuração do indébito tributário, e da existência de lei específica autorizativa da citada modalidade extintiva do crédito tributário." (Tese Repetitiva no 294)

Neste ponto, cumpre pontuar que a dívida ativa regularmente inscrita na repartição competente goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. Necessária, para ilidi-la, prova em contrário, concretamente demonstrável.

Na hipótese dos autos, a embargante/apelante ajuizou a ação ordinária no 1999.61.00.046589-3, com o intuito de obter o reconhecimento judicial do direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos a título de PIS, com base nos Decretos-Leis no 2.445/1988 e 2.449/1988, com parcelas vencidas e vincendas de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.

Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, nota-se que a sentença julgara procedente (em parte) o pedido, autorizando a compensação destes valores com parcelas vincendas do próprio PIS, da COFINS e da CSSL. Outrossim, em Sessão de Julgamento realizada em 23/08/2006, esta Terceira Turma negou provimento à apelação do contribuinte e deu provimento parcial à apelação da União e à remessa oficial para limitar a compensação do excedente do PIS exclusivamente com parcelas vincendas do próprio PIS.

Interposto recurso especial pela embargante, o acórdão foi mantido nesta parte (fls. 628/643). Constou do aresto em questão que "a lei aplicável à compensação de espécies tributárias é aquela vigente à época do ajuizamento da ação, não podendo ser julgada a causa à luz do direito superveniente, especialmente quando os novos preceitos normativos condicionam a realização da compensação ao atendimento de requisitos outros que não constaram da causa de pedir e não foram objeto de exame nas instâncias ordinárias" (fls. 640).

O feito transitou em julgado em 10/05/2012 (fls. 22). Pertinente transcrever a respectiva ementa:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALTA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS VIOLADOS OU QUE TIVERAM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE POR OUTRO TRIBUNAL. SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO. TESE DOS "CINCO MAIS CINCO". NOVA ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA PRIMEIRA SEÇÃO NO JULGAMENTO DOS ERESPS 327.043/DF, 435.835/SC E 644.736/PE. COMPENSAÇÃO ENTRE TRIBUTOS DE DIFERENTES ESPÉCIES. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CRÉDITOS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS. JUROS COMPENSATÓRIOS. INAPLICABILIDADE.

1. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para pleitear a compensação ou a restituição do que foi indevidamente pago somente se encerra quando decorridos cinco anos da ocorrência do fato gerador, acrescidos de mais cinco, contados a partir da homologação tácita.

2. Prevalece a tese dos "cinco mais cinco" para as ações de repetição e compensação de valores indevidamente recolhidos a título de tributo sujeito a lançamento por homologação, desde que se refiram a situações ocorridas até 9 de junho de 2005 (Argüição de Inconstitucionalidade nos EREsp 644.736/PE).

3. Pacificou-se o entendimento de que a lei aplicável à compensação de espécies tributárias é aquela vigente à época do ajuizamento da ação, não podendo ser julgada a causa à luz do direito superveniente, especialmente quando os novos preceitos normativos condicionam a realização da compensação ao atendimento de requisitos outros que não constaram da causa de pedir e não foram objeto de exame nas instâncias ordinárias.

4. Aplica-se a taxa SELIC, a partir de 1o.1.1996, na atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária.

5. É firme a jurisprudência das Turmas da Primeira Seção no sentido da não-aplicação dos juros compensatórios em matéria de repetição de indébito tributário.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido." (sem grifos no original)

(REsp 929.919/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/04/2008, DJe 12/05/2008)

Diante deste cenário, verifica-se que a embargante não possui crédito líquido e certo, necessário para fins de reconhecimento do direito à compensação nestes autos.

Com efeito, o direito que foi reconhecido na ação no 1999.61.00.046589-3 restringe-se à possibilidade de compensação do PIS recolhido a maior com parcelas vincendas do próprio PIS, enquanto que no presente feito discute-se a higidez da cobrança de créditos fiscais relativos a IRRF.

Sobre o tema, destaco precedente desta Terceira Turma:

"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. MATÉRIAS DECIDIDAS NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONFIRMADAS NESTA CORTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. CRÉDITO DE PIS OBTIDO EM AÇÃO JUDICIAL. NÃO OBSERVÂNCIA DA DECISÃO JUDICIAL. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. A União Federal (Fazenda Nacional) ajuizou ação executiva em face de Elgin S/A, objetivando a cobrança de débitos tributários relativos à COFINS, consolidados na CDA no 80.6.08.042932-76.

2. Perlustrando os autos, verifica-se que a executada, em 04/03/2009, impetrou mandado de segurança (proc. no 2009.61.19.002267-3), pretendendo obter certidão de regularidade fiscal ao fundamento de que o crédito tributário inscrito na dívida ativa da União sob o no 80.6.08.042932-76, única pendência apontada como óbice à emissão, encontra-se fulminado pela decadência. O juiz de primeiro grau extinguiu o processo sem apreciação do mérito em virtude da ilegitimidade passiva ad causam do Procurador da Fazenda Nacional em Guarulhos/SP. Em 14/11/2013, esta E. Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação para conceder a segurança "determinando a anulação do crédito tributário inscrito na dívida ativa da União sob o no 80.6.08.042932-76, em virtude da prescrição/decadência do direito do Fisco, bem como a expedição de certidão de regularidade fiscal em nome da impetrante, no caso de ser a sobredita inscrição o único óbice para tanto, e, em consequência, a sua exclusão do CADIN". Conforme consulta processual, a União opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados na sessão de 24/04/2014. Inadmitido o recurso especial, a União interpôs agravo de instrumento perante o E. Superior Tribunal de Justiça (AREsp no 1152028/SP). Em consulta ao sistema processual daquela Corte, verifica-se que, por decisão monocrática, o agravo em recurso especial não foi conhecido. Sobreveio agravo regimental, o qual pende de julgamento até a presente data.

3. A ação executiva sobre a qual recaem os presentes embargos foi ajuizada em 24/03/2009, dias após a impetração do referido mandado de segurança. Segundo consta às fls. 131/148, a executada opôs exceção de pré-executividade, pugnando pela declaração de nulidade da execução fiscal em razão da decadência e prescrição. O juiz de primeiro grau rejeitou a exceção, consignando que "mesmo ignorada eventual causa de interrupção ou suspensão de prescrição (matéria não alegada pela executada) tal não se operou eis que, constituído o crédito em 04.05.2005, a decisão que ordenou a citação da ré foi proferida em 26/03/2009, ou seja, antes do quinquênio prescricional" (fl. 528). Inconformada, a executada interpôs agravo de instrumento (proc. no 2009.03.00.029701-0), ao qual foi negado provimento na sessão de 18/03/2010. Inconformada, a executada opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Em consulta ao sítio eletrônico desta E. Corte, a fim de averiguar o resultado do noticiado agravo de instrumento interposto pelo recorrente contra a decisão proferida na exceção de pré-executividade, verifica-se que o mencionado recurso foi desprovido, com a remessa dos autos à Vara de origem.

4. Nos presentes embargos à execução, a executada torna a alegar a decadência e prescrição.

5. A exceção de pré-executividade apresentada na execução fiscal versou sobre a prescrição considerando as datas de entrega das declarações originárias e o ajuizamento da ação executiva. A decisão de primeira instância afastou as alegações do devedor e declarou a inocorrência da prescrição, considerando que foram apresentadas retificadoras.

6. O E. Superior Tribunal de Justiça já pacificou a matéria, no sentido de que as questões decididas anteriormente em exceção de pré-executividade, não podem ser posteriormente reabertas em sede de embargos à execução, à vista da preclusão consumativa: AGRESP 201501100458, HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:26/06/2015 .

7. Esta é a terceira vez em que a matéria é devolvida a esta Corte. A primeira, no mandado de segurança no 2009.61.19.002267-3 e a segunda, em exceção de pré-executividade apresentada na execução fiscal ora embargada, sendo indubitável a ocorrência da preclusão consumativa.

8. Os créditos em cobrança foram objetos de compensação informada pelo contribuinte em Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, entregues entre agosto de 2000 e fevereiro de 2001, no bojo das quais foi informada a propositura da ação ordinária no 97.0031894-0.

9. Conforme sentença proferida na ação ordinária no 97.0031894-0, foi assegurado à executada o direito à compensação nos termos do art. 66 da Lei no 8.383/91, das quantias recolhidas a título de PIS, nos termos dos Decretos-Leis nos 2.445/88 e 2.449/88, com as parcelas vincendas relativas à mesma contribuição, à COFINS e à Contribuição Social sobre o Lucro, até o exaurimento do crédito, corrigidas monetariamente da data do efetivo desembolso, até fevereiro de 1991 de acordo com o IPC, de março até dezembro de 1991, consoante o INPC e a partir de janeiro de 1992 pela variação da UFIR, além de juros de mora a partir de 1o de janeiro de 1996, consoante disposto no art. 39, parágrafo 4o, da Lei no 9.250/95, observado o prazo prescricional de cinco anos da data da homologação tácita do tributo. A sentença foi submetida ao reexame necessário e a União Federal apelou. Na sessão de 15/03/2000, esta E. Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento parcial à apelação e à remessa oficial, excluindo a CSLL e a COFINS como tributos compensáveis. O v. acórdão transitou em julgado em 24/05/2000.

10. Quando da propositura da referida ação ordinária, ainda não havia sido editada a LC no 104/2001, que acrescera o artigo 170-A do CTN, o qual prevê a possibilidade da compensação somente após o trânsito em julgado da decisão. Destarte, o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda não condicionava a compensação ao trânsito em julgado da decisão que a autorizara, de modo que resta descabida a exigência deste requisito como condição para a realização da compensação.

11. Não obstante, o v. aresto, transitado em julgado, restringiu a compensação do PIS apenas com débitos do próprio PIS.

12. Uma vez fixados no título executivo judicial os parâmetros a serem observados na compensação, impossível se torna a sua modificação, porquanto a coisa julgada impede que haja a rediscussão dos critérios definidos na decisão transitada em julgado.

13. Na hipótese, a apelante pretendeu compensar o PIS com a COFINS, o que não merece guarida.

14. Apelação não provida."

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2002844 - 0011783-15.2011.4.03.6133, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, julgado em 02/05/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/05/2018)

Desta forma, no que concerne aos créditos fiscais referentes ao terceiro e ao quarto trimestres de 2006 (CDA's de fls. 555/582), não foi ilidida a presunção de certeza e iliquidez da cobrança, visto que: a) não ocorreu a prescrição; b) não foi comprovada a regular compensação.

Por conseguinte, o apelo não comporta provimento quanto a este item.

- Da cobrança relativa ao ano-base 2003

Com relação aos créditos fiscais referentes ao IRRF de 2003, da análise dos autos verifica-se que o embargante apresentou em 19/04/2004 a DCOMP no 07470.39215.190404.1.3.57-0821, objetivando compensar tais débitos com créditos de PIS (direito então discutido também nos autos da ação no 1999.61.00.046589-3).

Conforme consignado em decisão proferida na esfera administrativa, essa DCOMP deu origem ao processo administrativo no 13899.001000/2006-13, no bojo do qual a compensação pretendida não foi homologada e cuja decisão administrativa derradeira ocorreu em 20/03/2013 (fls. 1632/1633 do CD de fls. 799).

Informa a União que tais créditos fiscais passaram a ser cobrados em duplicidade, a saber: a) no processo administrativo no 10882.721205/2011-69 (que deu origem à execução fiscal impugnada nestes embargos); b) no processo administrativo no 13899.001000/2006-13, mencionado no parágrafo anterior.

Outrossim, em razão de determinação judicial exarada nos autos do Mandado de Segurança no 0022337-69.2015.4.03.6100, foram cancelados os débitos cobrados no processo administrativo no 13899.001000/2006-13, remanescendo a cobrança com relação ao processo administrativo no 10882.721205/2011-69, relativo à execução fiscal impugnada nestes autos (manifestação de fls. 814/834).

Inobstante o cancelamento em apreço, há que se ressaltar que os créditos fiscais referentes ao IRRF de 2003 permaneceram em discussão na esfera administrativa desde 19/04/2004, em razão da apresentação da DCOMP no 07470.39215.190404.1.3.57-0821, até a data de 20/03/2013, como consignado acima.

Por conseguinte, se, por um lado, não há que se falar em ocorrência de prescrição (ou de direito à compensação) com relação a tais créditos, deve ser reconhecido, em contrapartida, o equívoco no ajuizamento da execução fiscal em 15/12/2011 quanto a eles, visto que a exigibilidade destes valores estava suspensa em razão do disposto no artigo 151, inciso III, do CTN:

"Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;"

Aliás, a própria União reconhecera na esfera administrativa esta situação, tendo deixado de proceder ao cancelamento da inscrição em razão da decisão proferida no feito no 0022337-69.2015.4.03.6100 (que determinou o cancelamento apenas no PA no 13899.001000/2006-13).

A propósito, pertinente transcrever trecho da manifestação acatada pela autoridade administrativa:

"Entretanto, houve a apresentação da DCOMP no 07470.39215.190404.1.3.57-0821, em 19/04/2004, em que o contribuinte compensava débitos de IRRF de períodos de apuração compreendidos entre 01/2003 a 12/2003. Conforme despacho decisório de fls. 1632 e 1633, esses débitos compensados estavam duplicados com débitos controlados no presente processo, os quais só seriam passíveis de cobrança após o encerramento dos recursos na esfera administrativa, que, no caso, se deu pela análise do Recurso Especial pelo CARF, em 20/03/2013.

Observo que, inicialmente, seriam canceladas as inscrições dos débitos objeto da DCOMP, uma vez que no momento da inscrição a exigibilidade estava suspensa pela análise dos recursos administrativos. Entretanto, as inscrições foram mantidas em cumprimento à decisão proferida no Mandado de Segurança no 0022337-69.2015.4.03.6100, que considerou que embora os débitos do presente processo estivessem suspensos, deveriam ser cancelados os débitos do processo no 13899.001000/2006-13, determinando a abstenção do cancelamento do processo no 10882.721205/2011-69." (fls. 819/820 - sem grifos no original)

Portanto, deve ser extinta a execução fiscal com relação aos créditos fiscais referentes ao ano-base 2003, visto que estavam com a exigibilidade suspensa por ocasião da inscrição em dívida ativa (13/09/2011 - fls. 115) e do ajuizamento do executivo fiscal (15/12/2011 - fls. 114).

Tais créditos, cumpre consignar, estão consubstanciados nas certidões de dívida ativa de fls. 181/338.

Sobre o tema, destaco julgado deste Tribunal:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA. CAUSA SUSPENSIVA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A decisão ora agravada, prolatada em consonância com o permissivo legal, encontra-se supedaneada em jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça, inclusive quanto aos pontos impugnados no presente recurso.

2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que as reclamações e os recursos administrativos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, III, do Código Tributário Nacional e, enquanto não definitivamente julgados, impedem sua inscrição em dívida ativa e a propositura da ação de execução fiscal, sendo irrelevante a eventual intempestividade da interposição.

3. In casu, consoante se extrai das cópias do processo administrativo fiscal, o auto de infração que originou a dívida exequenda foi lavrado em 14/09/2004, com notificação do autuado em 04/11/2004, que apresentou impugnação administrativa perante a Secretaria da Receita Federal em 04/01/2005.

4. A apreciação da impugnação administrativa ocorreu apenas aos 06/12/2011, mediante provocação da Procuradoria da Fazenda Nacional, depois da inscrição do débito em dívida ativa e quando já estavam em curso a execução fiscal e os presentes embargos. O contribuinte ainda apresentou Recurso Administrativo perante o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, não havendo notícia quanto ao seu julgamento.

5. À luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é de se reconhecer a nulidade da ação de execução fiscal, porquanto, no momento de seu ajuizamento os créditos tributários estavam com a exigibilidade suspensa, em razão da apresentação de impugnação administrativa pelo contribuinte, pendente de julgamento.

6. As razões recursais não contrapõem tais fundamentos a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando à rediscussão da matéria nele contida.

7. Agravo interno desprovido." (sem grifos no original)

(TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1934650 - 0000708-16.2014.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI, julgado em 28/02/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/03/2019)

Desta forma, a execução fiscal deve ser extinta, de ofício, com relação aos créditos fiscais referentes ao ano-base de 2003 (certidões de dívida ativa de fls. 181/338), tendo em vista a suspensão da exigibilidade decorrente da discussão administrativa nos autos do PA no 10882.721205/2011-69, encerrada somente em 20/03/2013 - após, portanto, o ajuizamento da execução fiscal a que se referem estes embargos (15/12/2011).

- Dos honorários advocatícios

A questão atinente à verba honorária deve ser julgada em consonância com o Código de Processo Civil de 1973, vigente por ocasião da prolação da sentença (26/11/2013 - fls. 650).

Assim, observo que, por ter sido sucumbente em maior proporção, deve a União pagar honorários advocatícios à embargante/apelante, que fixo, com supedâneo no artigo 20 e §§ do Código de Processo de Civil de 1973, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Anoto, outrossim, que a embargante/apelante deverá pagar honorários advocatícios à embargada/apelada no que se refere aos créditos fiscais remanescentes (terceiro e quarto trimestres do ano-base 2006), os quais, por se tratar de dívida ativa da União, já estão incluídos encargo previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969. Afasto, por conseguinte, a condenação da embargante na verba honorária, que fora determinada na sentença.

- Do Dispositivo

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da embargante, para reconhecer a prescrição do direito à cobrança dos créditos fiscais referentes aos anos-base 2002, 2004 e 2005 e também aos dois primeiros trimestres do ano-base 2006, e determino, de ofício, a extinção da execução fiscal no que concerne aos créditos fiscais referentes ao ano-base de 2003, nos termos acima expendidos.

À Subsecretaria: Renumere-se os autos a partir das fls. 819, visto haver equívoco na sequência numérica.

É como voto.

Cuida-se de apelação em embargos à execução fiscal promovida pela União Federal em face da Fundição Balancins Ltda.

A eminente relatora deu parcial provimento à apelação para reconhecer a prescrição do direito à cobrança dos créditos fiscais referentes aos anos-base 2002, 2004 e 2005 e também aos dois primeiros trimestres do ano-base 2006, bem como determinou, de ofício, a extinção da execução fiscal no que concerne aos créditos fiscais referentes ao ano-base 2003, condenando a União Federal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Ouso divergir do entendimento da eminente relatora no tocante ao valor fixado a título de verba honorária.

Nos termos do art. 20, §4, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da propositura da ação, cabe ao juiz realizar o arbitramento dos honorários advocatícios tendo por base o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviços, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em sede de recurso representativo de controvérsia, que "vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade." (STJ, REsp 1.155.125, relator Ministro Castro Meira, DJe 06/04/2010).

Na hipótese em exame, apesar do expressivo valor atribuído à causa (R$ 2.773.322,50, em abril/2013), verifico não se haver discutido tese de elevada complexidade, tampouco praticado grande quantidade de atos processuais, razão os honorários advocatícios, devidos pela União, devem ser fixados R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a teor do disposto no art. 20, § 4o, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época do ajuizamento da ação e da prolação da sentença.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação, divergindo tão somente no tocante ao valor dos honorários advocatícios.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITOS FISCAIS DE IRRF. ANOS-BASE 2002 A 2006. PRESCRIÇÃO PARCIAL. AÇÃO JUDICIAL QUE RECONHECE A POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE PIS APENAS COM DÉBITOS VINCENDOS DO MESMO TRIBUTO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO - INEXISTÊNCIA. VALORES REFERENTES AO ANO DE 2003 - EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA NA PENDÊNCIA DE DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ARTIGO 151, III, DO CTN.

1. Embargos à execução fiscal em que se discute a exigência de créditos fiscais de IRRF referentes ao interregno compreendido entre janeiro de 2002 e dezembro de 2006, cuja cobrança é veiculada na execução fiscal no 0004136-14.2011.8.26.0177. Os créditos em apreço foram inscritos em dívida ativa sob o no 80.2.11.051359-05 (PA no 10882.721205/2011-69) e a execução fiscal foi ajuizada em 15/12/2011.

2. O deferimento da produção de prova pericial requer demonstração de sua imprescindibilidade no caso concreto, o que não ocorre na hipótese dos autos, visto que a discussão está adstrita a matéria de direito, bem como a matéria de fato passível de análise e julgamento mediante apreciação da documentação apresentada nos autos. Precedente (3a Turma do TRF3).

3. Entre a constituição dos créditos fiscais referentes aos anos-base 2002, 2004 e 2005 (ocorrida com a entrega das declarações nas datas de 16/03/2006, 20/12/2005, 06/10/2005 e 05/04/2006) e o ajuizamento da execução fiscal (15/12/2011) transcorreu período superior a 05 (cinco) anos, restando consumado o lustro prescricional.

4. Também transcorreu período superior a 05 (cinco) anos entre a constituição dos créditos fiscais referentes aos dois primeiros trimestres de 2006 (DCTF's entregues em 17/10/2006) e o ajuizamento da execução fiscal (15/12/2011).

5. Em sede de recurso repetitivo (REsp 1008343/SP), o STJ reconheceu a possibilidade de se suscitar a compensação como fundamento de defesa nesta via processual, porém apenas nas hipóteses em que se trata de compensação pretérita, decorrente de crédito líquido e certo do contribuinte.

6. A embargante não possui crédito líquido e certo. O direito que foi reconhecido na ação no 1999.61.00.046589-3 restringe-se à possibilidade de compensação do PIS recolhido a maior com parcelas vincendas do próprio PIS, enquanto que no presente feito discute-se a higidez da cobrança de créditos fiscais relativos a IRRF.

7. No que concerne aos créditos fiscais referentes ao terceiro e ao quarto trimestres de 2006, não foi ilidida a presunção de certeza e iliquidez da cobrança, visto que: a) não ocorreu a prescrição; b) não foi comprovada a regular compensação.

8. Os créditos fiscais referentes ao IRRF de 2003 permaneceram em discussão na esfera administrativa desde 19/04/2004, em razão da apresentação da DCOMP no 07470.39215.190404.1.3.57-0821, até a data de 20/03/2013 (decisão administrativa final).

9. Deve ser extinta a execução fiscal com relação aos créditos fiscais referentes ao ano-base 2003, visto que estavam com a exigibilidade suspensa por ocasião da inscrição em dívida ativa (13/09/2011) e do ajuizamento do executivo fiscal (15/12/2011). Incidência do artigo 151, inciso III, do CTN. Precedente (3a Turma do TRF3).

10. Por ter sido sucumbente em maior proporção, deve a União pagar honorários advocatícios à embargante/apelante, fixados, com supedâneo no artigo 20 e §§ do Código de Processo de Civil de 1973, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

11. Apelação da embargante parcialmente provida (prescrição parcial). Execução fiscal extinta de ofício no que concerne aos créditos fiscais referentes ao ano-base de 2003. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Prosseguindo o julgamento, a Turma, por maioria, deu parcial provimento à apelação da embargante, nos termos do voto da Relatora, vencidos parcialmente os Des. Federais MAIRAN MAIA e ANTONIO CEDENHO, apenas quanto ao montante dos honorários advocatícios, que os arbitravam em R$ 50.000,00, nos termos do artigo 20, § 4o, do CPC/73, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.